Tribunal: STJ
Processo: 5016881-53.2022.8.24.0033
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3047392 - SC(2025/0352634-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: SEILA SEIF
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO MOLLERI - SC002174
SALETE PINOTTI MOLLERI - SC007985
VINICIUS BONI - SC013635
VANESSA MOLLÉRI - SC020471
AGRAVADO
: CLARO S.A
ADVOGADA
: GABRIELA VITIELLO WINK - PR069275
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
COMPENSAÇÃO POR
AÇÃO
C/C
DANOS MORAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
§1o, DO CPC. INOCORRÊNCIA.
ART. 489,
declaratória de inexistência de débito
compensação por danos
1. Ação
c/c
morais.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
§1o do
art. 489,
CPC.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56443100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/05/2026 20:04:36
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 200b22b4-3d10-4143-8b0e-7313c4083fe4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3047392 - SC(2025/0352634-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: SEILA SEIF
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO MOLLERI - SC002174
SALETE PINOTTI MOLLERI - SC007985
VINICIUS BONI - SC013635
VANESSA MOLLÉRI - SC020471
AGRAVADO
: CLARO S.A
ADVOGADA
: GABRIELA VITIELLO WINK - PR069275
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
COMPENSAÇÃO POR
AÇÃO
C/C
DANOS MORAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
§1o, DO CPC. INOCORRÊNCIA.
ART. 489,
declaratória de inexistência de débito
compensação por danos
1. Ação
c/c
morais.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
§1o do
art. 489,
CPC.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Examina-se agravo interno interposto por SEILA SEIF contra decisão que
conheceu do agravo e do recurso especial e negou-lhe provimento.
declaratória de inexistência de débito, cumulada com
Ação:
compensação por danos morais, ajuizada pela agravante em face de CLARO S.A.,
na qual requer a declaração de inexigibilidade dos débitos e a compensação por
danos morais por ofensas em cobrança e suposta restrição de crédito.
julgou improcedentes os pedidos.
Sentença:
negou provimento ao recurso de apelação interposto pela
Acórdão:
agravante, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA.
Documento eletrônico VDA56222636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 27/04/2026 11:58:58
Código de Controle do Documento: 6e284695-c349-4530-893a-220eecdc6f53

REEDIÇÃO DOS FATOS E PEDIDOS EXPENDIDOS NA PEÇA
INAUGURAL. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORA QUE NÃO COMPROVOU A
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. UTILIZAÇÃO DA
PLATAFORMA DIGITAL ” SERASA LIMPA NOME” QUE NÃO CONSTITUI
CADASTRO
RESTRITIVO
DE
CRÉDITO,
MAS
SERVIÇO
GRATUITO
DISPONIBILIZADO AO CONSUMIDOR A FIM DE CONSULTAR A EXISTÊNCIA DE
DÍVIDAS VENCIDAS E OPORTUNIZAR A QUITAÇÃO. PRECEDENTES DESTA
CORTE.
A inscrição de dívida perante a plataforma “Serasa Limpa Nome”,
por si só, não enseja abalo moral indenizável, mormente por não se tratar de
cadastro protetivo de crédito.
ALEGADA COBRANÇA EXCESSIVA QUE, IGUALMENTE, NÃO FICOU
DEMONSTRADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO EXIME A AUTORA
DE DEMONSTRAR, MINIMAMENTE, OS FATOS ALEGADOS NA INICIAL.
MANUTENÇÃO DO AFASTAMENTO DO PEDIDO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL
DO RÉU.
“A inversão do ônus da prova ope legis não exime o consumidor
de comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito” (TJSC,
Apelação n. 5035438-73.2022.8.24.0038, do Tribunal de Justiça de Santa
Catarina, rel. Monteiro Rocha, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 01-08-
2024).
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS EM DESFAVOR DA AUTORA,
NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO), EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 85,
§§ 2o E 11o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (e-STJ fls. 171-172)

opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de Declaração:
conheceu do agravo para conhecer do recurso
Decisão unipessoal:
especial e negar-lhe provimento, devido à (i) ausência de omissão, contradição ou
obscuridade à luz do
do CPC, (ii) adequada análise e discussão das
art. 1.022
questões de mérito com fundamentação suficiente, esgotando a prestação
jurisdicional, e (iii) inexistência de violação ao
§ 1o, do CPC.
art. 489,
alega violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II do
Agravo interno:
CPC por omissão quanto a elementos fático-probatórios sobre a autoria dos áudios
ofensivos e inadequação da aplicação da
. Traz questões relativas
Súmula 568/STJ
ao mérito do recurso especial. Requer, assim, o provimento do agravo para que
seja determinado o processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
VOTO
1. Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que a parte
agravante, não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da
decisão agravada, mas apenas repisa as razões do recurso especial.
I - Da violação do art.1.022 do CPC/15.
2. Inicialmente, constata-se que o artigo 1.022 do CPC realmente não foi
violado, porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição ou
obscuridade. Nota-se, nesse passo, que o Tribunal de origem tratou de todos os
Documento eletrônico VDA56222636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 27/04/2026 11:58:58
Código de Controle do Documento: 6e284695-c349-4530-893a-220eecdc6f53

temas oportunamente colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura
então cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente.
3. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
art. 1.022
cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
4. A propósito, confira-se: AgInt nos EDcl no
, 3a
AREsp 1.094.857/SC
Turma, DJe de
e AgInt no
, 4a Turma, DJe de
02/02/2018
AREsp 1.089.677/AM
16/02/2018.
5. Assim, o Tribunal de origem, embora tenha apreciado toda a matéria
posta a desate, tratou das questões apontadas como omissas sob viés diverso
daquele pretendido pela parte agravante, fato que não dá ensejo à interposição de
embargos de declaração.
II - Da violação do
do
art. 489
CPC/2015
6. No que tange à ausência de violação do
do
, tem-se
art. 489,
CPC/2015
que a decisão não merece reforma nesse ponto, haja vista que, da leitura do
acórdão recorrido, nota-se que o Tribunal de origem concedeu a devida prestação
jurisdicional e apreciou todos os fundamentos deduzidos pela parte agravante.
7. Não se observa, portanto, qualquer omissão ou erro de julgamento
que possa caracterizar a violação do dispositivo legal mencionado. Em suma, não
há indícios de que o Tribunal de origem tenha se omitido em relação à análise do
recurso interposto, bem como à decisão proferida. Dessa forma, não há motivos
para a reforma da decisão recorrida, no que tange à violação do
do
art. 489,
.
CPC/2015

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo
em recurso especial.
Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá
acarretar sua condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, §
2o, do CPC/15.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56222636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 27/04/2026 11:58:58
Código de Controle do Documento: 6e284695-c349-4530-893a-220eecdc6f53

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.047.392 / SC
Número Registro: 2025/0352634-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50168815320228240033
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SEILA SEIF
ADVOGADOS : LUIZ FERNANDO MOLLERI - SC002174
SALETE PINOTTI MOLLERI - SC007985
VINICIUS BONI - SC013635
VANESSA MOLLÉRI - SC020471
AGRAVADO
: CLARO S.A
ADVOGADA
: GABRIELA VITIELLO WINK - PR069275
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO INDEVIDA EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SEILA SEIF
ADVOGADOS : LUIZ FERNANDO MOLLERI - SC002174
Documento eletrônico VDA56424783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:41:35
Código de Controle do Documento: a9271315-10b3-42c0-8cff-1a80d1d3d70f

SALETE PINOTTI MOLLERI - SC007985
VINICIUS BONI - SC013635
VANESSA MOLLÉRI - SC020471
AGRAVADO
: CLARO S.A
ADVOGADA
: GABRIELA VITIELLO WINK - PR069275
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56424783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:41:35
Código de Controle do Documento: a9271315-10b3-42c0-8cff-1a80d1d3d70f